Tribunal: TJSP
Processo: 2050155-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2050155-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante EVERTON
SILVA SANTOS e Paciente PAULO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
conheceram em parte da impetração e denegaram a presente ordem de habeas
corpus., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050155-75.2020.8.26.0000 -Voto no 41278
2
Voto 41.278
Habeas Corpus n. 2050155-75.2020.8.26.0000 Campinas
Processo n. 1500953-31.2019.8.26.0548 1a Vara Criminal
Impetrantes - Everton Silva Santos
Tamires G. S. Castiglioni
Paciente
- Paulo Alexandre Rodrigues da Silva
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecente. Apelo em liberdade.
Prisão preventiva apreciada pela Colenda Turma Julgadora.
Negativa ao apelo em liberdade devidamente motivada. Gravidade
concreta e circunstâncias dos crimes praticados. Alegações
relativas ao mérito não comportam conhecimento. Ordem
conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.
Os ilustres advogados Everton Silva Santos e
Tamires G. S. Castiglioni, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da 1a Vara Criminal da Comarca de
Campinas - SP, impetram o presente habeas corpus, em favor de Paulo
Alexandre Rodrigues da Silva, visando seja assegurado o apelo em
liberdade. Alegam que, paciente primário, com família constituída,
residência certa e trabalho lícito, ausentes os requisitos previstos no artigo
312, do Código de Processo Penal. Sustentam frágeis os indícios
existentes, não encontrado entorpecente em poder do paciente e não
demonstrado vínculo associativo com os corréus. Afirma que a sentença
condenatória não individualizou a participação que cada acusado teria
mantido, na ação delitiva (fls. 1/19). Acompanham os documentos de fls.
19/163.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada prestou
informações (fls. 169/173), acompanhadas de senha de acesso ao
processo digital (fls. 174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050155-75.2020.8.26.0000 -Voto no 41278
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 177/179).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Paulo Alexandre Rodrigues da Silva, por
sentença prolatada, em 21 de dezembro de 2019, por infração ao artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de seis anos, nove
meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa; por
infração ao artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, à pena de quatro anos e
um mês de reclusão e novecentos e cinquenta e dois dias-multa, e, por
infração ao artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, à pena de
quatro anos e um mês de reclusão e doze dias-multa, em regime inicial
fechado. Negado o apelo em liberdade (fls. 61/89).
Conhece-se em parte da impetração, tendo em vista
a natureza das questões invocadas.
Na realidade, a argumentação adotada, para
sustentar a necessidade de alteração da sentença condenatória, para
assegurar o apelo em liberdade, diz respeito à prova colhida, durante a
instrução criminal, matéria inviável de ser examinada, em sede de
habeas corpus.
Se a solução adotada pela sentença condenatória
encontra ou não contraponto, na prova dos autos, é questão que não
pode ser aferida, no presente habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050155-75.2020.8.26.0000 -Voto no 41278
4
Exige análise e cotejo da prova que, em face da
ampla cognição, é matéria destinada a ser examinada no recurso de apelo
interposto pela defesa do paciente.
De outro lado, o paciente respondeu preso ao
processo e negado o apelo em liberdade, pela sentença condenatória,
com lastro na gravidade concreta do delito.
A manutenção da prisão preventiva do paciente foi
matéria apreciada por esta Colenda Décima Segunda Câmara Criminal,
em 14 de agosto de 2019, que, por votação unânime, denegou a ordem,
no julgamento do Habeas Corpus n. 2151437-93.2019.8.26.0000 -
Campinas, relator o eminente Desembargador Marcelo Gordo.
A negativa ao apelo em liberdade restou devidamente
motivada, na sentença condenatória, apontadas que foram a gravidade e
circunstâncias dos crimes praticados. Consignado que se trata de delitos
praticados de forma organizada, em associação estruturada e armada,
inclusive, com armamento de alto calibre, e com grande capacidade
econômica (fls. 87).
Não se baseou a sentença condenatória em juízo
meramente conjectural, mas em elementos concretos a justificar a
custódia cautelar.
Não se pode assim dizer que o provimento judicial se
ressinta de falta de fundamentação ao impedir o recurso em liberdade.
Não se limita a levar em conta a gravidade do delito considerada de forma
abstrata. Funda-se em elementos objetivos e concretos que apontam para
a gravidade concreta dos delitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050155-75.2020.8.26.0000 -Voto no 41278
5
A manutenção da prisão processual não ofende o
princípio da presunção de inocência desde que presentes ao menos um
dos pressupostos, que diga da necessidade da custódia cautelar.
Diante
do
exposto,
por
votação
unânime,
conheceram em parte da impetração e denegaram a presente ordem de
habeas corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora